Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709685-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela curatelada Marilda Montenegro de Avila e Silva, representada por Marília de Avila e Silva Sampaio, contra a decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do imóvel situado à SMPW, Quadra 14, Conjunto 4, Lote 4, Casa “F”, Park Way/DF, homologando a avaliação judicial, para autorizar a sua alienação pelo valor mínimo de R$ 6.750.000,00, correspondente a 90% da apuração oficial, com comissão de corretagem máxima de 5% sobre o valor da venda. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. À Secretaria, para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator